Tribunal: TJSP
Processo: 1025697-83.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
*Sentença – Impugnação por meio de dois recursos do Banco – Inadmissibilidade – Afronta ao princípio da unirrecorribilidade – Segunda apelação do réu que não se conhece (fls. 219/331).

Declaratória c.c. indenização – Cerceamento de defesa não configurado - Negativa de contratação de empréstimo bancário com descontos em benefício previdenciário – Decisão saneadora que reconhece a

Ementa:
*Sentença – Impugnação por meio de dois recursos do Banco – Inadmissibilidade – Afronta ao princípio da unirrecorribilidade – Segunda apelação do réu que não se conhece (fls. 219/331).

Declaratória c.c. indenização – Cerceamento de defesa não configurado - Negativa de contratação de empréstimo bancário com descontos em benefício previdenciário – Decisão saneadora que reconhece a necessidade de perícia para apuração de falsidade de assinatura do pacto, impondo ao réu o ônus financeiro, advertindo-o quanto ao disposto no artigo 429, II, do CPC – Petição indicando desinteresse na realização da prova – Legitimidade do contrato não demonstrada – Débito declarado inexigível - Decisão correta – Restituição das parcelas devidas, em dobro, eis que evidenciada a má-fé no caso dos autos – Direito à compensação reconhecido em Primeiro Grau - Dano moral configurado – Fixação atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso de fls. 204/216 improvido.*